Tribunal: TJSP
Processo: 2077406-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despesas Condominiais em fase de cumprimento de sentença. Insurgência em face da decisão que indeferiu o pedido de declaração de ineficácia do leilão. Arrematação de direitos de aquisição de bem imóvel. Ônus de alienação fiduciária que constou, com clareza, do edital, inexistindo qualquer irregularidade no edital e no ato de arrematação. Hipoteca legal do art. 895, §1o, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despesas Condominiais em fase de cumprimento de sentença. Insurgência em face da decisão que indeferiu o pedido de declaração de ineficácia do leilão. Arrematação de direitos de aquisição de bem imóvel. Ônus de alienação fiduciária que constou, com clareza, do edital, inexistindo qualquer irregularidade no edital e no ato de arrematação. Hipoteca legal do art. 895, §1o, do CPC. Observação quanto ao descabimento. Arrematação dos direitos sobre o imóvel e não do imóvel. Não incidência da norma.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.